Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015975-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), MARA RUBIA FRANCA - CPF: 284.000.201-97 (AGRAVANTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), JOAO MARIANO BARBOSA - CPF: 028.355.251-49 (AGRAVADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que as questões aventadas pela recorrente tratam-se de matéria de defesa, que é descabida na exceção de pré-executividade oposta, não há falar em reforma da decisão vergastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015975-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARA RUBIA FRANCA

AGRAVADO: JOAO MARIANO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARA RUBIA FRANCA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.

Ester Belém Nunes
,

que, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos nº. 0015830-08.2009.8.11.0002, em fase de Cumprimento de Sentença,
ajuizada por

JOAO MARIANO BARBOSA
, não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo ora Agravado para cobrança de aluguéis em face da Agravante”
(sic), cujo processo
“correu à revelia da Agravante e, em fase de execução, foram apresentados cálculos e atualizações equivocados que resultaram em valor muito superior ao devido, em nítido excesso de execução
” (sic).

Elucida que o agravado “
utilizou
índices incorretos e a aplicação de multa e honorários de forma cumulativa, repetidamente, configurando bis in idem
” (sic).

Aduz que “
O juízo de origem, no entanto, não conheceu do incidente, mantendo os cálculos apresentados pelo Agravado e determinando a liberação dos valores que já haviam sido bloqueados
” (sic).

Aponta um saldo de R$99.956,97 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) em favor da parte executada, razão pela qual requer “
seja concedido o efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento
” (sic) (id. 174816177)

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/08/2023, por esta Relatoria (id. 177935195).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que a dívida foi atualizada pelo INPC, conforme parecer contábil.

Ressalta que não há cobrança de honorários em duplicidade, haja vista que os honorários de sucumbência não se confundem com aquele fixado no cumprimento de sentença.

Discorre que à época não houve interposição de recurso no tocante a multa, de forma que é válida sua incidência nos cálculos apresentados na ordem de R$866,84 (multa de 2%), bem como da multa de 10% (dez por cento) sobre o montante final, no valor de R$4.420,88 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), pois em sede de cumprimento de sentença não pode haver discussão a respeito de condenação transitada em julgado.

Além disso, sustenta que
“a discussão relacionada à excesso de execução é matéria de defesa, devendo ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, inciso V e §11, do CPC e nada foi feito pela Agravante
” (sic), de modo que entende inoponível em sede de exceção de pré-executividade.

Por fim, afirma que a “
interposição do agravo de instrumento tem caráter meramente protelatório, visto que unicamente para retardar, ainda mais, a execução do julgado, assim sendo, a agravante deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé
” (sic), eis que pugna pelo desprovimento do recurso com a incidência da multa (id. 179363652).

Preparo devidamente recolhido no Id. 175108667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO MARIANO BARBOSA
ajuizou o cumprimento de sentença referente a
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos
em desfavor de
MARA RUBIA FRANCA
, ora agravante
, que opôs à exceção de pré-executividade, que foi negado o conhecimento, nos seguintes termos:

“Vistos...

Trata-se de Objeção de pré-Executividade apresentada pela devedora (Id. 96965329), em que argui excesso de execução, em que requer a suspensão dos descontos e restituição do valor bloqueado a maior.

Em que pese a fundamentação apresentada pela devedora, quanto ao cabimento da pré-Executividade mesmo em não se tratando de matérias de ordem pública, entendo que o pedido sequer deve ser conhecido.

Isso porque, ao contrário da sustentação, entendo que as matérias passíveis de arguição são aquelas de ordem pública, que poderiam, inclusive, ser conhecidas até de ofício ou excesso/abuso evidentes, o que não é o caso.

Ora, o art. 525, § 1º, V, do CPC, é claro ao dispor que o executado pode elevar o excesso de execução em sua impugnação. Assim não fazendo, torna-se preclusa a oportunidade, considerando que a parte questiona a aplicação de índice de correção monetária, como observo do laudo contábil de Id. 96965331.

Nesse sentido restou consignado o Informativo n.º 478, de junho/2011, da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, originado de recurso repetitivo:

“EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS. EXECUÇÃO. Antes das Leis ns. 11.232/2005 e 11.382/2006, não se aceitava a insurgência do devedor quanto ao débito exequendo sem estar garantido o juízo por penhora. Contudo, em certas hipóteses, a jurisprudência aceita a exceção de pré-executividade, construída pela doutrina como meio de defesa do executado sem se aventar garantir o juízo. Segundo precedente do STJ relativo a recurso repetitivo, aquela exceção é cabível se a matéria for suscetível ao conhecimento de ofício pelo juízo e não houver necessidade de dilação probatória para sua solução; daí a exceção não comportar a alegação de excesso de execução em razão da necessária incursão na prova, salvo quando esse excesso é evidente. Disso tudo se deduz que só há justificativa para a exceção se ela puder evitar a constrição indevida dos bens. Então, se já realizada a penhora, com a consequente oposição de embargos à execução, vê-se prejudicada a exceção por perda do objeto, pois, se não foi evitada a constrição, restam os embargos em que se deduzirá toda a matéria de defesa, esvaziando-se por completo a exceção. No caso, a recorrida, antes da vigência das referidas leis, sem prévia garantia do juízo, insurgiu-se contra a memória de cálculo apresentada pelo recorrente quanto ao dies a quo da incidência de juros, questão unicamente de direito que dispensa a produção de provas, o que foi equiparado pelo TJ à exceção de pré-executividade. Logo, no momento de sua adoção, a medida era cabível, pois buscava evitar a constrição de bens. Sucede que o juízo não suspendeu o trâmite da execução, o que resultou na penhora e na oposição dos embargos, que repisaram o tema do excesso da execução. Dessarte, naquele instante, a recorrente perdeu o interesse em prosseguir na exceção, mas, mesmo assim, o juízo não declarou estar prejudicada a medida e sobreveio decisão do STJ no âmbito da exceção (juros a contar da citação), que conflita com a solução dada pelo TJ nos embargos (juros desde o ato ilícito), a que primeiro transitou em julgado. Portanto, há que reconhecer a nulidade da decisão proferida na exceção para que prevaleça a decisão proferida nos embargos à execução, a única válida e dotada de imutabilidade proveniente do trânsito em julgado. Precedentes citados: REsp 1.110.925-SP, DJe 4/5/2009; REsp 841.967-DF, DJe 2/4/2008; AgRg no REsp 1.086.160-RS, DJe 9/3/2009, e EDcl no REsp 795.764-PR, DJ 26/5/2006. REsp 1.061.759-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/6/2011.”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da pré-Executividade de Id. 96965329.”

A agravante alega, em suma, a ocorrência de excesso de execução no que tange à aplicação de índices incorretos, multa e honorários de forma cumulativa, repetidamente, configurando
bis in idem
.

Pois bem. A questão na origem é referente ao cumprimento de sentença da ação de despejo c/c cobrança, que correu à revelia da agravante, cujo dispositivo da sentença restou capitulado nos seguintes termos:

“(...)

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e demais encargos e Multa Contratual para DECLARAR RESCINDIDO o contrato de locação firmado entre as partes e em vigência desde 07.10.2008 envolvendo o apartamento localizado na Quadra 21, Bloco A2, apto. 104, Residencial Jardim Aeroporto, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação amigável (Lei n.º 8.245/91, art. 63, § 1o, ‘b’), sob pena da expedição de mandado de despejo e arrombamento, se necessário, à luz do art. 65 da supra citada lei.

Outrossim,
CONDENO a ré ao pagamento de R$ 7.943,15 (sete mil novecentos e quarenta e três reais e quinze centavos), referentes aos alugueres, encargos locatícios não pagos e multa, bem como, dos alugueres e demais encargos que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel
, que deverão ser liquidados mediante cálculos aritméticos na forma do art. 475-B, do CPC,
com multa de 10%
, a fim de lastrear o cumprimento da sentença.

Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários
advocatícios que fixo 20% sobre o valor atualizado do débito
(cláusula 3ª, § 4º, em interpretação à Lei do Inquilinato, art. 62, II, “d”)”.

Nota-se que a magistrada na origem não especificou os índices que deveriam ser atualizados o valor da condenação, todavia, conquanto em um primeiro momento o autor/exequente/agravado tenha atualizado o valor dos alugueres com base no IGP-M (id. 69453670 - Pág. 15, dos autos de origem), os demais cálculos e inclusive naquele onde se reconheceu a quantia remanescente devida foram atualizados pelo INPC, conforme parecer pericial contábil anexado no id. 102747833 - Pág. 5, autos de origem.

Ademais, segundo o cálculo apontado, não há cobrança de honorários em duplicidade, haja vista que os honorários de sucumbência não se confundem com aquele fixado no cumprimento de sentença.

E no tocante à multa, segundo dispositivo da sentença, observa-se que além dos alugueres, a magistrada singular autorizou a sua cobrança, que foi incluída no importe de R$866,84 (multa de 2%) e ainda aplicou a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante final, no valor de R$4.420,88 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), sendo que a respeito da sua incidência à época não houve recurso.

Aliás, a questão está bem explicitada no cálculo do qual trago à colação, da qual, diferentemente do arguido pela agravante, não é possível concluir que houve excesso:

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dessa forma, a discussão relacionada à excesso de execução é matéria de defesa, devendo ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, inciso V e §11, do CPC.

Logo, a ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença torna preclusa a discussão relacionada ao excesso de execução e trazida apenas em exceção de pré-executividade, conforme bem decidiu a magistrada ao rejeitar o incidente.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme precedentes:

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE NÃO ACOLHIDA
–
ARGUIÇÃO DE QUESTÕES SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO

DECORRENTE DE EVENTUAL APLICAÇÃO DE ENCARGOS INDEVIDOS –
QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À MATÉRIA DE DEFESA
A SER ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
, QUE ALIÁS JÁ FORAM OPOSTOS E AGUARDAM JULGAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Questões que desafiam a instrução e que são matérias de defesa e não de ordem pública não encontram espaço para ser dirimidas em sede de Exceção de Pré-Executividade, notadamente se já foram arguidas em Embargos à Execução já opostos pelo devedor, ainda pendentes de julgamento.”
(N.U 1013235-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PENHORA – MATÉRIAS DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO
– RECURSO PROVIDO. 1-Como é sabido, a exceção de Pré-Executividade é defesa atípica do executado oposta por meio de simples petição, sem a necessidade de garantia de juízo, desde que satisfeito os seguintes requisitos: a) matéria de ordem pública; b) matéria que torna cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída e d) oferecimento anterior ao ato da penhora e do momento processual para o oferecimento da defesa típica do executado. 2-Trata-se, pois, de instituto com características próprias, que não pode ser utilizado pela parte para suprir falha decorrente da não apresentação de embargos à execução ou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, como ocorre na hipótese dos autos. 3- Assim, se a parte não pretende a discussão unicamente de questões de ordem pública, mas, sim, de matérias que demandam dilação pobatória e/ou já foram analisadas na fase anterior, não é possível acolher a exceção de pré-executivdade.”
(N.U 1002688-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Por fim, deixo
de aplicar a multa de litigância de má-fé vindicada em sede contrarrecursal, porque o agravo de instrumento não teve intuito protelatório, conforme previsto no art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023